Tribunal: TJSP
Processo: 1013125-12.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. LANÇAMENTOS IMPUGNADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. Operações que não destoam do perfil do consumidor. Compras anteriores realizadas no mesmo estabelecimento comercial pelo autor e em interregno de tempo de quase três meses, fato não observável em situações de fraude.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. LANÇAMENTOS IMPUGNADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. Operações que não destoam do perfil do consumidor. Compras anteriores realizadas no mesmo estabelecimento comercial pelo autor e em interregno de tempo de quase três meses, fato não observável em situações de fraude. Boletim de ocorrência não juntado aos autos. Vício do serviço não configurado. Precedente. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA.